Tribunal: TJDFT
Processo: 0751389-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751389-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: IVETE CASTEJON RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi contra decisão do proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 217338356 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por Ivete Castejon em desfavor da ora agravante, processo n. 0746815-05.2024.8.07.0001, deferiu tutela de urgência para que a ré forneça à autora transporte para as sessões semanais de quimioterapia, sob pena de multa por descumprimento. A decisão foi assim proferida: O pedido de tutela de urgência requereu: I) A medicação solicitada pelo corpo médico da autora para o tratamento de quimioterapia, qual seja o medicamento C3D1 de Carboplatina AUC2 + Paclitaxel 60mg/m2 + TRASTUZUMABE 6mg/kg (Nome comercial Zedora), bem como quaisquer medicações solicitadas pelos mesmos até o final do tratamento da Autora (incluindo remédios para os efeitos adversos prescritos após a sessão quimioterápica); II) Manutenção do fornecimento da dieta enteral para uso domiciliar (Home Care) e da fisioterapia domiciliar diária (nos termos dos relatórios médicos anexos), bem como todos os pedidos de exames laboratoriais solicitados, sem nenhum tipo de limitação; III) Seja obrigada a manter o transporte via ambulância, do Home Care na cidade de Canavieiras/BA para a Clínica AMO na cidade de Ilhéus/BA, indispensável a atender ao número de 1 (UMA) sessão POR SEMANA, conforme prescrição médica (doc.j.), pelo tempo necessário do tratamento oncológico, ressaltando que a princípio, as medicações de quimioterapia serão alternadas e o fármaco negado Trastuzumabe, neste primeiro momento será ministrado de 20 de 20 dias. O pedido de tutela foi parcialmente atendido por este Juízo, ID 216145614, indeferindo-se o pedido quanto ao fornecimento de ambulância sob o fundamento de que não seria vislumbrável o interesse no pedido "pois sequer consta dos autos qualquer negativa da requerida em relação a tais pontos." A negativa da requerida quanto à ambulância, no entanto, veio aos autos posteriormente, em 04 de novembro passado, mediante a juntada do e-mail ID 216537299, no qual a CASSI diz expressamente que a remoção da autora por ambulância não foi autorizada. O pedido de transporte por ambulância, no entanto, foi solicitado de forma inequívoca pela médica assistente da autora, ID 216537318, pois a paciente "idosa, frágil" reside em outro município, o qual fica a 115 km de onde vem fazendo a quimioterapia semanal. Seu tratamento, segundo a médica, ocasiona-lhe náusea, vômito, astenia, dentre outros, do que se infere que necessita do suporte do transporte da ambulância para conseguir, na prática, realizar, de forma menos penosa possível, semanalmente, o seu tratamento. Assim o sendo, complemento a decisão ID 216145614, deferindo à autora que o plano de saúde seja também obrigado a lhe fornecer, para as sessões semanais de quimioterapia, o devido transporte de ambulância. Intime-se a CASSI para assim o fazer, sob pena de vir a pagar a multa de R$ 5.000,00 por vez em que se negar a enviar a ambulância em benefício da autora. Após, aguarde-se a contestação. (grifos no original) Inconformada, a ré/agravante, em razões recursais (Id 66832818), sustenta, em suma, a necessidade de revogação da decisão antecipatória deferida. Sustenta inexistir obrigação contratual e legal de custeio do serviço de transporte terrestre, em ambulância, para levar e trazer a autora/agravada da cidade de Canavieiras para Ilhéus, local onde está estabelecida a Clínica AMO, que fornece tratamento à parte agravada. Menciona a cláusula 12, par. 1o, do contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes. Diz que o transporte, quando possível, é somente realizado na modalidade inter-hospitalar e não da residência do paciente até a clínica de tratamento. Diz necessário resguardar as condições contratuais pactuadas, os princípios da segurança jurídica, do equilíbrio econômico-financeiro e da isonomia, essenciais para a sustentabilidade do plano de saúde. Afirma presente o perigo de dano pelo risco de lhe ser aplicada multa por descumprimento da ordem judicial. Reputa presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Ao final, requer: I. Que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo, nos termos do art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil; II. A intimação da Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; III. Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão agravada seja integralmente reformada, para revogar a tutela de urgência concedida e suspender seus efeitos, no tocante ao transporte de ambulância. Preparo recolhido (Ids 66832833). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante de não autorizar o custeio do serviço de transporte para as sessões de quimioterapia demandadas pela parte autora/agravada. De início, registro que a relação jurídica constituída pelas partes, por se tratar a agravante de entidade de autogestão, não está jungida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado n. 608, da Súmula de Jurisprudência do c. STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Da análise do autos de referência, verifico ser incontroverso que a autora, ora agravada, é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravante, conforme documentos que atestam sua condição de usuária do PLANO CASSI FAMILIA, de abrangência nacional e com atendimento ambulatorial, clínico e hospitalar; bem como o fato de estar atualmente em regime de home care pela “necessidade de nutrição parental contínua” (Id 215785601, p. 1). Induvidoso ainda o estado de saúde da beneficiária: pessoa idosa com 81 anos de idade, portadora de carcinoma seroso de alto grau de sítio ginecológico (provável endométrio), com tratamento de quimioterapia de urgência e utilização do medicamento Trastuzumabe, cujo fornecimento também é um dos pedidos formulados na exordial (Ids 215785595 - 215785601). No que concerne à negativa ao fornecimento de transporte, está evidenciada na seguinte manifestação da entidade operadora do plano de saúde: “a participante não possui critérios elegíveis para o transporte em ambulância para realização de eventos de saúde em regime eletivo, motivo pelo qual a remoção não foi autorizada” (Id 216537299). Refutando as razões apresentadas pela CASSI, o juízo de origem determinou fosse realizado o “transporte via ambulância, do Home Care na cidade de Canavieiras/BA para a Clínica AMO na cidade de Ilhéus/BA, indispensável a atender ao número de 1 (UMA) sessão POR SEMANA, conforme prescrição médica (doc.j.), pelo tempo necessário do tratamento oncológico, ressaltando que a princípio, as medicações de quimioterapia serão alternadas e o fármaco negado Trastuzumabe, neste primeiro momento será ministrado de 20 de 20 dias”, sob pena de multa por descumprimento. Pois bem. Efetivamente, não é ilimitada a amplitude de cobertura ofertada pelas pessoas jurídicas que operam e comercializam planos de saúde no mercado de consumo. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos e para determinadas situações. Contudo, ao exame dos elementos probatórios, verifico ter a agravante olvidado os termos da Resolução Normativa n. 566/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, isso porque nada existe a indicar que haja prestador de serviço integrante da rede assistencial do plano de saúde contratado pela recorrida na cidade de Canavieiras, local de sua residência, mas somente a 115 Km, na cidade de Ilheus/BA, onde funciona a clínica de tratamento oncológico. Dita circunstância garante ao beneficiário a prestação do serviço de transporte até o local de tratamento. Confira-se: Art. 4o Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. § 1o No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes. § 2o Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU no 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las. Além do mais, a genérica assertiva de que a agravada “não possui critérios elegíveis para o transporte em ambulância” é insuficiente a afastar a incidência da norma regulamentar acima citada, em especial diante do quadro de saúde apresentado pela agravada, que está em regime de home care, se alimenta por meio de nutrição parental contínua, e padece de náuseas, vômitos, astenia, nos termos do relatório médico formulado por sua médica assistente, Dra. Carine Matos Bispo Patury (Id 216537318 do processo de referência). Nessa senda, em primeiro exame, a conduta levada a efeito pela entidade agravante se mostra abusiva e ilegal porque contrária a normas regulamentares garantidoras do serviço de transporte de pacientes aos beneficiários que não tenham disponibilidade de prestador credenciado no município em que residem, tal como ocorre com a autora/recorrida. Quanto ao tema, destaco o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. REMOÇÃO. PACIENTE. COVID-19. INFECÇÃO GRAVE. PANDEMIA. UTI AÉREA. PREVISÃO CONTRATUAL. ADIANTAMENTO. REEMBOLSO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LEITOS HOSPITALARES NA ORIGEM. REMOÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. No caso específico de ausência ou inexistência de qualquer prestador, credenciado ou não, que ofereça o serviço de urgência e emergência, no mesmo município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a Resolução Normativa da ANS n.o 259, de 17/6/2011, determina que a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até o prestador credenciado para o atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem. 3. O art. 12, VI, da Lei no 9656/98 prevê a possibilidade de reembolso de despesas "em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras", sendo pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.829.813/DF). 4. Na hipótese dos autos, o contrato de seguro de saúde assinado pelo Autor prevê a cobertura dos custos com UTI aérea para remoção do paciente para hospital em outra localidade coberta pelo plano; restou comprovada a urgência de internação em UTI por risco iminente de morte, bem como a inexistência de leito de UTI na cidade e/ou nos municípios limítrofes à residência do paciente; o prontuário médico e os laudos do médico assistente atestaram a necessidade da remoção imediata do paciente para leito hospitalar na área geográfica de cobertura do plano; e o Autor juntou nota fiscal e comprovante de pagamento do preço pela contratação do serviço de UTI aérea, cumprindo, portanto, a exigência contratual para o deferimento do reembolso. 5. Constatado ainda que a Ré não logrou afastar a situação de urgência/emergência do quadro de saúde do paciente; não comprovou a existência de leito de UTI pública ou privada na cidade de residência do Autor ou municípios limítrofes; tampouco demonstrou que, devidamente acionada pela família do paciente, disponibilizou o serviço de UTI aérea, a tempo e modo adequados para garantir-lhe a vida, de modo que não provou que a contratação do serviço de UTI aérea pela família do falecido foi desnecessária ou intempestiva. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 8. Demonstrado que a negativa de reembolso das despesas da família do falecido com a remoção em UTI aérea não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1701468, 07330247120218070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, demonstrada não está a probabilidade do direito vindicado pela ré/agravante. A alegada licitude da negativa de fornecimento de transporte porque a tanto não obrigada contratualmente não resiste ao dever instituído por norma regulamentar que assegura o serviço de transporte da agravada para a localidade de tratamento quando não houver em seu domicílio prestador de serviço integrante da rede assistencial da entidade administradora do plano de saúde. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale lembrar, a concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Não só. Genéricas assertivas relativas a desequilíbrio econômico-financeiro não têm o condão de caracterizar o alegado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, a presença dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requestado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora